Tribunal: TJMT
Processo: 1023667-15.2023.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023667-15.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALEFER HOLDING E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.927.272/0001-95 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), ANDREI GIACOMINI - CPF: 005.810.401-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALESSANDRO FERREIRA - CPF: 731.559.181-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL -
OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS –
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de embargos de declaração
oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido em agravo de instrumento n.
1023667-15.2023.8.11.0000
que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a segurança concedida em primeira instância.

Em suas razões recursais, o embargante aduz que “
o Acórdão não enfrentou (omissão) o disposto no art. 4º, §1º, inciso III, e art. 12, inciso III, ambos da Lei Complementar n. 87/96, que elencam a situação em exame (aquisição de mercadoria/bens apreendidos em licitação) como hipótese de incidência do ICMS, ainda que para uso próprio do adquirente, isto é, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial.”

Argumenta, ainda, que
“não se sustenta a premissa de que não havendo habitualidade na operação em comento, não há que se falar em fato gerador do ICMS.”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão alegada e atribuir-lhes efeitos infringentes. Subsidiariamente, pleiteia pronunciamento expresso sobre a aplicabilidade do ICMS à luz dos dispositivos citados (Id. 254341685).

Contrarrazões em id. 258288671.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido em agravo de instrumento n.
1023667-15.2023.8.11.0000
que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a segurança concedida em primeira instância.

Em se tratando de embargos de declaração, a análise deve se limitar à verificação de eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração têm por finalidade apenas sanar vícios da decisão, sendo vedada sua utilização como meio de rediscutir o mérito já decidido.

Na espécie, em síntese, o embargante argumenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar expressamente o disposto no art. 4º, §1º, inciso III, e art. 12, inciso III, ambos da Lei Complementar n. 87/96.

No entanto, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Pois bem, o acórdão é claro ao estabelecer o seguinte:

“(...)

Assim, afasto a primeira tese arguida pela parte agravante,
passando a enfrentar a questão da legalidade da cobrança.

Com efeito, por se tratar de apreciação de liminar, não cabe neste julgamento o exaurimento da matéria, razão pela qual passo a análise apenas da probabilidade do direito invocado.

A Constituição Federal, no artigo 155, §2º, inciso I, ao definir a competência dos Estados e do Distrito Federal para instituir o ICMS, estabelece que o imposto deve ser não cumulativo.

Isso significa que o valor a ser pago em cada operação pode ser compensado com o montante já recolhido em operações anteriores.

Assim,
a não cumulatividade do ICMS é um princípio constitucional
que visa evitar a sobreposição do ônus tributário em cada transação.

No caso em análise, está sendo exigido o pagamento do ICMS sobre um veículo usado adquirido em leilão judicial, apesar de o imposto já ter sido cobrado anteriormente sobre o mesmo bem.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ESTADUAL SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS, POR VIA DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO – ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO CONSTATADA – MATÉRIA ANALISADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do TJMT tem entendido pela ilegalidade da cobrança de ICMS sobre aquisição de veículos usados, por via de arrematação em leilão público.

A hipótese de incidência tributária contida no art. 4º, §1º, inciso III, e art. 12, inciso XI, ambos da Lei Complementar n. 87/96, se referem à aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens importados do exterior e/ou apreendidos ou abandonados, o que não se amolda ao caso dos autos.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

(N.U 1027989-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — ICMS — ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO JUDICIAL — PESSOA NATURAL — FINALIDADE DE USO PRÓPRIO — OMISSÃO NÃO CONFIGURADA — MERO INCONFORMISMO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sob pena de possibilitar a rediscussão de matéria de mérito.

2.
A alegação de omissão em relação à aplicação dos arts. 4º, §1º, inciso III, e 12, inciso XI, da Lei Complementar n. 87/96 não prospera, pois a questão foi devidamente analisada no acórdão embargado, afastando-se a incidência do ICMS na hipótese dos autos.

3. A arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa natural, sem finalidade mercantil e com destinação exclusiva para uso próprio, não configura fato gerador do ICMS, sendo indevida a cobrança do imposto, conforme jurisprudência consolidada e princípio da não-cumulatividade previsto no art. 155, §2º, inciso I, da Constituição Federal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1015627-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

(Grifei)”

Embora a parte embargante alegue omissão, tal argumento não procede, pois o acórdão abordou todos os pontos necessários para fundamentar sua decisão. A análise foi clara e objetiva ao aplicar o princípio da não cumulatividade do ICMS, previsto no art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal, afastando a incidência do imposto na aquisição de veículo usado em leilão judicial. Tal entendimento visou evitar o duplo pagamento do tributo, em consonância com a magna carta e jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal.

Ademais, o art. 4º, §1º, inciso III, da Lei Complementar n. 87/96, prevê a possibilidade de cobrança de ICMS, na operação de aquisição, em licitação, de
bens

apreendidos ou abandonados
, como cito:

“Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, comhabitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

[...]

§1º É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo semhabitualidade ou intuito comercial:

[...]

III – adquira em licitação
mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados;
[...]”.

De igual modo, o art. 12, inciso XI, da mesma Lei Complementar autoriza a cobrança de ICMS em operações de aquisição, em licitação, de mercadorias ou
bens importados do exterior e apreendidos ou abandonados
, transcrevo:

“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

[...]

XI – da aquisição em licitação pública de
mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos ou abandonados;
[...]’.

Ante o exposto, importa ressaltar que os dispositivos citados pelo embargante não foram mencionados expressamente no acórdão embargado porque, como demonstrado, não se aplicam ao caso concreto. O bem arrematado não se enquadra nas hipóteses de bens apreendidos, abandonados ou importados do exterior, tratando-se, ao contrário, de um veículo usado alienado em leilão público e de propriedade da própria Administração Municipal.

Portanto, inexiste contradição quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
. 2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019
)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se o r. acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025